Tribunal: TJBA
Processo: 0002424-85.2010.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002424-85.2010.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO PREJUDICADO. ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGADO. CORREÇÃO PARA CONFERIR CONGRUÊNCIA ENTRE
A FUNDAMENTAÇÃO E O RESULTADO PROCLAMADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pela parte ré, em face do acórdão que reformou a sentença, de ofício, para excluir a condenação da acionada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, e julgou prejudicado o recurso de apelação, cujo pleito se restringia à inversão do ônus de sucumbência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão recorrido padece de erro material no resultado proclamado e na movimentação processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, com finalidade integrativa.

4. A divergência entre o conteúdo da fundamentação — que reformou a sentença, de ofício, e julgou prejudicado o recurso — e o resultado proclamado — que registrou "recurso desprovido" — configura erro material sanável.

5. A correção do resultado do acórdão é medida necessária para assegurar a coerência interna da decisão, bem assim para refletir adequadamente a vontade colegiada expressa na fundamentação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0002424-85.2010.8.05.0022
, em que figura como Embargante
ATACAD
Ã
O S.A.
, e como Embargado
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

ACOLHE
R OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expendidas no voto condutor.